Tribunal: TJES
Processo: 5001844-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001844-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AKILA BETINI CASTRO e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Akila Betini Castro
e
Karila Betini Castro
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória-ES (reproduzida no ID 655964) que, nos autos da
ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado do Espírito Santo
(nº 5003095-23.2016.8.08.0024), rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelas recorrentes, mantendo o redirecionamento da execução fiscal para as sócias, em razão da dissolução irregular da empresa, e a responsabilidade destas pela dívida tributária.

Em suas razões recursais (ID 655960), as recorrentes alegam, em síntese, que:
i)
fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, sendo, portanto, dispensadas do recolhimento do preparo recursal;
ii)
após o Oficial de Justiça não localizar o endereço da pessoa jurídica executada, com base na presunção de dissolução irregular (Súmula nº 435 do STJ), a execução fiscal fora redirecionada para as sócias agravantes;
ii)
por meio de exceção de pré-executividade, as recorrentes informaram que não houve dissolução irregular da empresa executada, pois o Oficial de Justiça jamais afirmou que a pessoa jurídica não funcionava mais no local, mas apenas que não foi possível localizar o endereço fornecido na inicial;
iii)
a discussão a respeito da inexistência da dissolução irregular da pessoa jurídica executada é matéria atinente à certeza e à exigibilidade da CDA e não demanda dilação probatória, o que permite sua discussão na via da exceção de pré-executividade;
iv)
a empresa executada jamais deixou de funcionar no local e o Oficial de Justiça não atestou tal circunstância, o que impede a utilização da Súmula nº 435 do STJ;
v)
a nulidade da execução fiscal é matéria de ordem pública e que pode ser arguida de ofício, na forma do art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, c/c arts. 783 e 803, inciso I, do CPC/2015;
vi)
a Súmula nº 393 do STJ admite a exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal;
vii)
é desnecessária a dilação probatória para aferir a ilegitimidade passiva das agravantes;
viii)
a possibilidade de atos de constrição no patrimônio das sócias agravantes evidencia o
periculum in mora
.

Ante tais considerações, requerem, liminarmente, seja antecipado os efeitos da tutela recursal, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que a execução fiscal nº 5003095-23.2016.8.08.0024 seja sobrestada até o pronunciamento definitivo deste recurso, ocasião em que almeja o reconhecimento da ilegitimidade passiva das sócias e a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em sede de cognição sumária (ID 658350), proferi decisão deferindo o pedido de gratuidade da justiça nesta seara recursal, isentando, consequentemente, as agravantes da necessidade de recolherem o preparo, e indeferindo o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a ausência de constatação da probabilidade de seu provimento.

Em sede de contrarrazões (ID 681591), o Estado agravado requer o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
por não ter sido a empresa executada localizada no seu endereço cadastral, corretamente foi efetuada a citação por edital da pessoa jurídica e o redirecionamento da execução aos sócios cujos nomes constam na CDA, nos termos da Súmula nº 435 do STJ;
ii)
o Oficial de Justiça deixou de citar a pessoa jurídica executada por não conseguir localizar o imóvel onde a mesma estaria estabelecida, apesar de inúmeras diligências;
iii)
a não localização da empresa no endereço por ela informada ao Fisco configura a presunção de sua dissolução irregular, a ensejar a imputação de responsabilidade aos gestores, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN;
iv)
as sócias agravantes não se desincumbiram de seu ônus de demonstrar que não exerciam o cargo de gerência da pessoa jurídica quando da ocorrência do fato gerador.

É o relatório
.
I
nclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 16 de março de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Akila Betini Castro
e
Karila Betini Castro
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória-ES (reproduzida no ID 655964) que, nos autos da
ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado do Espírito Santo
(nº 5003095-23.2016.8.08.0024), rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelas recorrentes, mantendo o redirecionamento da execução fiscal para as sócias, em razão da dissolução irregular da empresa, e a responsabilidade destas pela dívida tributária.

De acordo com os elementos que instruem o recurso, o Estado do Espírito Santo, em novembro de 2016, propôs ação de execução fiscal em face da empresa Betini & Castro Modas Ltda-ME (Karila Betini de Castro-ME), pretendendo receber a quantia de R$ 386.868,73 (trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), valor referente a cobrança de ICMS, juros e multa, dos anos de 2009 a 2013, não quitados pela empresa, cujos sócios indicados na Certidão de Dívida Ativa são Amilce Glaucinene Betini Castro, Akila Betini Castro e Karila Betini de Castro (ID 655963).

Em março de 2017, o Oficial de Justiça informou que deixou de citar a pessoa jurídica executada, por não conseguir localizar o imóvel onde a mesma estaria estabelecida, em que pese tenha percorrido toda a extensão da avenida indica na exordial (Av. Expedido Garcia, Campo Grande, Cariacica-ES) e tenha questionado, sem sucesso, alguns transeuntes (ID 655963).

Por não ter sido a empresa executada localizada no seu endereço cadastral, o Estado exequente solicitou a citação por edital da pessoa jurídica (art. 8º, inciso III, da LEF) e o redirecionamento da execução aos sócios cujos nomes constam na Certidão de Dívida Ativa, em consonância com o disposto na Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça, visto que presumida a dissolução irregular da empresa, o que dispensa, inclusive, a comprovação das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, pleito este que fora acolhido, em junho de 2017, pelo juízo
a quo
(ID 655963).

Inconformadas com esta decisão, as sócias Akila e Karila opuseram, em agosto de 2017, exceção de pré-executividade, almejando a extinção da execução fiscal em relação a elas, visto que a certidão do Oficial de Justiça não faria presumir que houve a dissolução irregular da empresa executada, o que inviabilizaria a utilização da Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Em março de 2019, o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade e, com isso, manteve o redirecionamento da execução fiscal para as sócias da empresa executada, na medida em que a matéria já teria sido objeto de deliberação anterior e por depender de dilação probatória. Após o desprovimento dos embargos de declaração que foram opostos pelas sócias, estas interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento.

Na decisão preliminar deste recurso, proferi decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não constatar a probabilidade de provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar as razões invocadas pelas agravantes em conjunto com as contrarrazões apresentadas pelo ente estatal, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de
des
provimento do
agravo
de instrumento
.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora se resume em aferir se é cabível a exceção de pré-executividade para questionar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada em virtude da presunção de sua dissolução irregular e, em caso positivo, se a presunção fora utilizada de forma correta no caso concreto.

A objeção de pré-executividade, grosso modo, pode ser definida como instrumento destinado à defesa do executado, geralmente apresentado sem os mesmos rigores formais da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução. Trata-se de instrumento desprovido de amparo legal, porém amplamente aceito na doutrina e na jurisprudência, que é apresentado no bojo da execução para a alegação de matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, ou seja, que sejam passíveis de exame a partir de prova pré-constituídas.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido a sistemática dos recursos repetitivo, firmou a orientação vinculante de que
“
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, DJe de 4/5/2009, STJ).

Especificamente em relação à execução fiscal, o Tribunal da Cidadania também cristalizou o entendimento, por meio da Súmula 393, no sentido que
“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”
.

Na hipótese, constato que a exceção de pré-executividade poderia ter sido utilizada pelas sócias da empresa executada para pretender revogar a determinação judicial de redirecionamento da execução fiscal, visto que a ilegitimidade passiva é cognoscível de ofício pelo magistrado, eis que se qualifica como matéria de ordem pública, e a resolução da questão, na forma posta pelas agravantes, não dependeria de análise que ultrapassasse o conhecimento sumário das informações postas nos autos ou que poderiam ter sido apresentadas em conjunto com a oposição do referido incidente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de orientar que
“
A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva. A invocação de ilegitimidade passiva ad causam, via exceção de pré-executividade, afigura-se escorreita, uma vez cediço na Turma que o novel incidente é apto a veicular a ausência das condições da ação. Faz-se mister, contudo, a desnecessidade de dilação probatória (exceção secundum eventus probationis), porquanto a situação jurídica a engendrar o referido ato processual deve ser demonstrada de plano.”
(STJ, AgRg no RE 1.051.393/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 06/08/2009).

Dessa forma, a exceção de pré-executividade pode ser manejada de modo excepcional para impugnar a decisão de redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios que foram incluídos na certidão de dívida ativa,
desde que as provas colacionadas ao feito importe
m
na desnecessidade de produção probatória
, isto é, seja viável aferir se o caso é, ou não, de redirecionamento da execução com base exclusivamente nos elementos probatórios já juntados aos autos.

No caso, como as sócias agravantes alegam que a ilegalidade do redirecionamento da execução fiscal seria aferível exclusivamente por meio da análise da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, concluo ser cabível a exceção de pré-executividade, já que não haverá dilação probatória para elucidar a questão.

Na realidade,
a opção pela via da exceção de pré-executividade atraiu para as sócias recorrentes o ônus de comprovar a sua tese com base nas provas pré-constituídas nos autos
, de forma que se for necessária maior incursão probatória para desvendar a questão o incidente estará fadado ao insucesso.

Superado esse ponto, se a execução fiscal é proposta contra a pessoa jurídica e o sócio, cujo nome consta da Certidão de Dívida Ativa apenas nessa qualidade e não como devedor corresponsável pelo débito fiscal, a Fazenda Pública deve comprovar a infração a lei, contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade para fins de redirecionar a execução contra o sócio, pois o mero inadimplemento da obrigação tributária principal ou a ausência de bens penhoráveis da empresa não conferem ao sócio legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, consubstanciada na Súmula nº 435
1
, no sentido que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente em tal cenário.

Assim, é possível o redirecionamento da execução fiscal em face dos gestores da pessoa jurídica executada, com base em certidão do Oficial de Justiça que atesta que a sociedade empresária não mais se encontra no endereço de seu domicílio fiscal. Isso porque, a não localização da empresa, pelo Oficial de Justiça, no endereço por ela informado ao Fisco, ou à Junta Comercial, configura a presunção de sua dissolução irregular, a ensejar a imputação de responsabilidade aos gestores, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional
2
.

Trata-se, entretanto, de presunção relativa, tendo os gestores a oportunidade de discutir a questão relativa à regularidade da dissolução em sede de Embargos à Execução ou, caso a matéria esteja comprovada por meio de prova pré-constituída, na via da exceção de pré-executividade. O que acontece é a
transferência do ônus da prova do órgão fazendário para os gestores da pessoa jurídica quanto à não ocorrência da dissolução irregular
, pois são eles que têm a obrigação de comunicar aos órgãos competentes a mudança de endereço ou o encerramento das atividades.

Partindo dessa premissa, na hipótese, verifica-se que o redirecionamento da execução fiscal para as sócias agravantes ocorreu de forma escorreita, tendo em vista que a decisão hostilizada, que autorizou o referido redirecionamento, foi alicerçada na certidão do Oficial de Justiça que informou expressamente não ter localizado a sede da pessoa jurídica executada no endereço constante em seu cadastro fiscal.

Ora, ao contrário do asseverado pelas recorrentes, a certidão exarada pelo Oficial de Justiça informa que, a despeito das diversas diligências efetuadas no local, a empresa executada não fora localizada no seu endereço fiscal, de forma que não foi possível aferir o seu pleno funcionamento, atraindo a presunção de sua dissolução irregular e, com isso, autorizando o redirecionamento da execução fiscal para os seus sócios, diante da responsabilidade prevista no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

As agravantes asseveram que a não localização da sede da empresa pelo Oficial de Justiça inviabilizaria a atração da presunção de dissolução irregular. Todavia, a conclusão que se extrai da informação prestada pelo Oficial de Justiça é justamente a contrária, pois se a pessoa jurídica executada não é localizada no seu endereço fiscal passa a ser ônus dos sócios-gerentes demonstrar que a mesma está em pleno funcionamento.

Com efeito, no momento em que foram citadas,
as sócias agravantes deveriam ter impugnado o redirecionamento da execução fiscal
com amparo em elementos probatórios que comprovassem o pleno funcionamento da empresa executada
, e não simplesmente questionar a melhor interpretação a ser feita da certidão do Oficial de Justiça pela via da exceção de pré-executividade. Todavia, assim não o fizeram, eis que
não instruíram o feito com nenhum documento elucidando a real situação da empresa
.

Se a sede da empresa executada não é localizada pelo Oficial de Justiça no seu endereço fiscal, independentemente deste ter atestado, ou não, a respeito do funcionamento da pessoa jurídica, atrai-se a presunção de que a mesma foi dissolvida irregularmente, competindo, a partir deste momento, aos sócios o ônus de comprovar que tal fato inexiste, isto é, que a empresa continua desenvolvendo suas atividades normalmente, o que não ocorreu no caso, visto que as agravantes não colacionaram nenhum documento à exceção de pré-executividade, tendo optado por questionar exclusivamente o teor da certidão do Oficial de Justiça.

A bem da verdade, a elucidação da questão afeta ao redirecionamento da execução fiscal às sócias agravantes em virtude da presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica executada demanda dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade, uma vez que a matéria não pode ser solucionada mediante o simples exame da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, sendo necessário outros elementos probatórios para afastar a referida presunção e comprovar o perfeito funcionamento da empresa executada, descortinando o acerto da decisão agravada.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DO FEITO PARA O SÓCIO.
POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - (...).
V - O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser condição suficiente para configurar a hipótese de presunção da dissolução irregular da sociedade a certidão do oficial de justiça atestando a não localização da empresa no endereço declinado nos registros empresariais. VI - Tal entendimento está relacionado com a necessidade de a empresa manter atualizados os registros empresariais, especialmente quanto à localização da empresa e sua dissolução. Nesse contexto, em atenção ao princípio da veracidade dos dados registrais da empresa, a certidão do oficial de justiça que atesta o não funcionamento da empresa devedora no local indicado na junta comercial, constitui meio válido para fins de presunção da dissolução irregular. Nesse sentido, confiram-se: (AgRg no REsp 1.293.271/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/3/2016, REsp 1.675.067/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 13/9/2017 e REsp 1.343.058/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 9/10/2012).
VII - Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1784800/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 11/05/2020, STJ).

“
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
SUCESSÃO DE EMPRESAS. ARTS. 135, III, E 133, DO CTN. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. I - (...).
III - A exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado (Enunciado Sumular n. 393/STJ), não sendo a via adequada, no caso, ante a dúvida acerca da responsabilidade integral da sucessora e acerca da dissolução irregular da executada.
IV - Recurso especial provido.” (REsp 1806683/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019, STJ).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
negar
-lhe
provimento
, a fim de manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

1
Súmula nº 435 do STJ – Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

2
“É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.” (REsp 1371128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 17/09/2014, STJ).

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO NO DOMICÍLIO FISCAL PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIAS NO LOCAL. ÔNUS DOS SÓCIOS DE COMPROVAR O NORMAL EXERCÍCIO DA EMPRESA. NÃO ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A objeção de pré-executividade, grosso modo, pode ser definida como instrumento destinado à defesa do executado, geralmente apresentado sem os mesmos rigores formais dos embargos à execução. Trata-se de instrumento desprovido de amparo legal, porém amplamente aceito na doutrina e na jurisprudência, que é apresentado no bojo da execução de título extrajudicial para a alegação de matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória.

2
)
Especificamente em relação à execução fiscal, o Tribunal da Cidadania cristalizou o entendimento, por meio da Súmula 393, no sentido que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.

3)
A exceção de pré-executividade pode ser manejada de modo excepcional para impugnar a decisão de redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios que foram incluídos na certidão de dívida ativa, desde que as provas colacionadas ao feito importem na desnecessidade de produção probatória, isto é, seja viável aferir se o caso é, ou não, de redirecionamento da execução com base exclusivamente nos elementos probatórios já juntados aos autos.

4
)
Se a execução fiscal é proposta contra a pessoa jurídica e o sócio, cujo nome consta da Certidão de Dívida Ativa apenas nessa qualidade e não como devedor corresponsável pelo débito fiscal, a Fazenda Pública deve comprovar a infração a lei, contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade para fins de redirecionar a execução contra o sócio, pois o mero inadimplemento da obrigação tributária principal ou a ausência de bens penhoráveis da empresa não conferem ao sócio legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, consubstanciada na Súmula nº 435, no sentido que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente em tal cenário.

6
)
Na hipótese, verifica-se que o redirecionamento da execução fiscal para as sócias agravantes ocorreu de forma escorreita, tendo em vista que a decisão hostilizada, que autorizou o referido redirecionamento, foi alicerçada na certidão do Oficial de Justiça que informou expressamente não ter localizado a sede da pessoa jurídica executada no endereço constante em seu cadastro fiscal, caracterizando a dissolução irregular, a ensejar a imputação de responsabilidade aos gestores, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

7
)
Se a sede da empresa executada não é localizada pelo Oficial de Justiça no seu endereço fiscal, independentemente deste ter atestado, ou não, a respeito do funcionamento da pessoa jurídica, atrai-se a presunção de que a mesma foi dissolvida irregularmente, competindo, a partir deste momento, aos sócios o ônus de comprovar que tal fato inexiste, isto é, que a empresa continua desenvolvendo suas atividades normalmente, o que não ocorreu no caso, visto que as agravantes não colacionaram nenhum documento à exceção de pré-executividade, tendo optado por questionar exclusivamente o teor da certidão do Oficial de Justiça.

8
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.